Tribunal: TJSP
Processo: 2197323-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2197323-18.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
embargante AUTO POSTO DI COLA LTDA., são embargados OSVALDO ISRAEL
ROSA (ESPÓLIO) e IRACI DE MORAES ROSA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197323-18.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.676
2
VOTO No 15.676
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2197323-18.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA (3a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: AUTO POSTO DI COLA LTDA.
EMBARGADOS: OSVALDO ISRAEL ROSA (ESPÓLIO) e IRACI DE MORAES
ROSA (ESPÓLIO)
INTERESSADOS: JRS PAULISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.,
GIOVANNI DI COLA, SALVADOR MARCHEZONI DE CARVALHO, ÉRIKA
FERNANDA PALMA ROSA, MARISA ISRAEL ROSA (INVENTARIANTE) e
CLAUDIO ISRAEL ROSA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão -
Inocorrência - Vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
inexistente - Pretensão infringente - Prequestionamento - Embargos
rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 117/122 que, por votação unânime, deu provimento ao recurso
de agravo de instrumento e reformou a decisão de primeiro grau que havia
acolhido apenas em parte o pedido de reconhecimento da nulidade dos atos
processuais praticados desde a ocorrência do falecimento dos fiadores até a
regularização do polo passivo.
Sustenta a agravada que o acórdão é omisso na medida em
que a turma julgadora não agiu com o costumeiro acerto no tocante ao fato de
que não basta a existência de irregularidade processual para se declarar a
nulidade, sendo necessária a ocorrência de prejuízo às partes, que os atos
praticados pelo mandatário após o óbito do mandante serão considerados
válidos quando o mandatário não tinha ciência da morte, nos exatos termos
do artigo 689 do Código Civil (Art. 689. São válidos, a respeito dos contratantes de boa-fé, os
atos com estes ajustados em nome do mandante pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele ou
a extinção do mandato, por qualquer outra causa), que a ausência de prejuízo ao
desenvolvimento do processo ou a solução emprestada à lide conduz à
validade do ato atendendo-se aos princípios da economia processual e à
instrumentalidade do processo, que a segurança jurídica não pode e não deve
ser abalada, ainda mais que o “pleito de anulação de todos os atos, agora, manifesta clara
intenção de se beneficiar da própria torpeza”, e que não há nulidade em se manter a
penhora sobre o imóvel que, de qualquer forma, deve garantir o pagamento
da dívida deixada pelo espólio. Pede, assim, o acolhimento dos embargos de
declaração com efeito modificativo, observando também a finalidade de
prequestionamento da matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197323-18.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.676
3
Os embargos de declaração não comportam acolhimento
uma vez que o acórdão não padece da omissão apontada.
A pretensão da embargante é a desconstituição do ato
decisório e sua substituição por outro, mediante reapreciação do julgado.
Todavia, os embargos de declaração servem apenas para integrar a decisão
nos casos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo
admitidos como manifestação de inconformismo com o mérito do julgado.
Ou seja, a mera discordância com os argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa da
adotada, não enquadra o acórdão na condição de ato judicial omisso ou
contraditório, como quer fazer prevalecer a embargante.
O acórdão ponderou que “De fato, houve por bem o juízo de origem
determinar a suspensão do processo para regularização do polo passivo, atendendo as exigências dos
artigos 110 (Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus
sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o .), 313, inciso I (Suspende-se o processo: I - pela
morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu
procurador) e 314 (Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz,
todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de
arguição de impedimento e de suspeição), todos Código de Processo Civil, considerando que o mandato
conferido pelos executados ao seu patrono cessou a partir da data de seu falecimento à luz do disposto no
artigo 682, inciso II, do Código Civil (Cessa o mandato: II - pela morte ou interdição de uma das partes).
Não há como prevalecer, porém, o entendimento segundo o qual “não há como se reconhecer nulidade
anterior ao trânsito em julgado do v. acórdão, na medida em que, com a formação da coisa julgada,
convalidam-se todas as eventuais nulidades existentes antes dela, devendo a parte, se o caso, valer-se de
ação rescisória para pleitear sua declaração (...)”.
Dele constou justificativa no sentido de que “O mandato
outorgado pelos fiadores se extinguiu (artigo 682, inciso II, do Código Civil) por ocasião dos falecimentos
de cada um deles (Osvaldo Israel Rosa faleceu em 14 de junho de 2009 e Iraci de Moraes Rosa, em 15 de
dezembro de 2010, antes, portanto, da publicação do acórdão em 21 de fevereiro de 2011), de modo que o
advogado por eles constituído, Dr. Horácio Monteschio, não poderia interpor recurso. Pelo mesmo motivo,
a conclusão tirada pelo MM. Juiz no sentido de que “O advogado constituído também foi intimado para
tomar ciência do Acórdão e de todos os atos posteriores requeridos pelo exequente para o prosseguimento
da execução, mas jamais noticiou o óbito de seus constituintes” não enseja a aplicação da regra do artigo
278, “caput”, do Código de Processo Civil (A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade
em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão), valendo acrescentar que o referido
advogado sequer estava obrigado a noticiar os falecimentos”.
Em outras palavras, não se discute o fato de o mandatário
ter ou não ciência da morte (artigo 689 do Código Civil), mas sim a
circunstância de estar cessado o mandato pela morte dos outorgantes (artigo
682, II, do Código Civil), tendo o acórdão ponderado que “A intimação do acórdão é
inválida (Código de Processo Civil, artigo 280 - As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem
observância das prescrições legais) uma vez que nessa ocasião os ali apelados já eram falecidos e o
mandato por eles outorgado se encontrava extinto” e que “A nulidade foi alegada na primeira
oportunidade em que os sucessores dos apelados tiveram para falar nos autos (artigo 278, “caput”, do
Código de Processo Civil)”, de tal sorte que não há que se falar em “intenção de se
beneficiar da própria torpeza” ou até mesmo em afronta à segurança jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197323-18.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.676
4
A isso se acrescenta que o acórdão foi conclusivo no
sentido de “ser de rigor a reforma da decisão, declarando-se nulos a intimação do acórdão e todos os
atos processuais subsequentes, de modo que o acórdão deverá ser novamente publicado a fim de que os
executados possam eventualmente interpor o recurso cabível. Por último, cumpre esclarecer que, conquanto
tenha sido ponderado, em sede de contraminuta, que “a presente ação foi distribuída em 17/02/2006, tendo
sido julgado o recurso do Agravado em 02/02/2011, o que vale dizer que decorreu cerca de 05 (cinco) anos
para dar início a fase de execução, com a constrição de bens apenas em 05/02/2014, totalizando da
mencionada distribuição 08 (oito) anos de transcurso processual até a penhora do imóvel. Assim, até a
presente data soma-se 13 (treze) anos de trâmite processual, onde o advogado constituído foi devidamente
intimado via Diário Oficial e quedou-se inerte. Some-se ainda que a segurança jurídica não pode e não
deve ser prejudicada em virtude de irregularidade desimportante para a justa solução da lide, haja vista a
expropriação ainda não ter sido levada a efeito”, o fato é que, como decorrência lógica do posicionamento
aqui adotado (nulidade também de todos os atos processuais praticados após a intimação irregular do
acórdão), não há como prevalecer a penhora do imóvel situado na Rua João Moreira Salles, no 29, Centro,
Porto Feliz/SP (fl. 303 dos autos de origem), matrícula no 8.840, realizada em 5 de fevereiro de 2014,
devendo ser levantada”.
Descabida, portanto, a arguição de omissão pela
embargante, até porque a nulidade da intimação do acórdão e de todos os atos
processuais subsequentes, com sua republicação e devolução de prazo para
eventual interposição de recurso, observado, como decorrência lógica, o
consequente levantamento da penhora, é medida que se impõe, visto estar
configurada, como acima referido, hipótese de extinção do mandato
outorgado pelos fiadores por ocasião de seu falecimento, o que, por certo,
impede a interposição de recurso pelo causídico em total prejuízo à parte.
Salienta-se também que o acórdão não nega a vigência do
artigo 689 do Código Civil, considerando que o prejuízo é notório, ainda mais
pelo simples fato, como constou do acórdão embargado, de que “a nulidade cujo
reconhecimento é pleiteado não está inserida nas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil. Ou
seja, está equivocada a conclusão do juízo de primeiro grau no sentido de que podem os agravantes se valer
de ação rescisória”, conforme precedente jurisprudencial citado no acórdão: “AÇÃO
RESCISÓRIA DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAIS DISPOSIÇÕES DE LEI. VÍCIO
DE
NULIDADE.
DESACOLHIMENTO.
SITUAÇÃO
NÃO
PREVISTA
COMO
CAUSA
DE
RESCINDIBILIDADE.
SUPERAÇÃO
PELA
COISA
JULGADA
MATERIAL.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. Da coisa julgada material, como regra, decorre a eficácia preclusiva, que impossibilita a
discussão de matéria deduzida ou dedutível, inclusive os vícios processuais, também em relação às
nulidades, ocorrendo a sanatória geral. Constituem exceção as hipóteses expressamente elencadas no artigo
485 como causas de rescindibilidade. O vício de falta de intimação não se encontra previsto, logo já se
encontra superada qualquer possibilidade de discussão a respeito (...) A ação rescisória tem caráter
excepcional, não se destinando a corrigir eventual injustiça da decisão e nem a propiciar a abertura de
outra via recursal. (Ação Rescisória no 0081033-61.2013.8.26.0000, Relator Desembargador Antônio
Rigolin, 31a Câmara de Direito Privado, 25.02.2014)”.
Note-se que os embargos de declaração não se prestam a
que a parte peça ao órgão julgador que decida novamente a causa.
A embargante está é inconformada com o acórdão que lhe
é desfavorável e pretende obter a reforma da decisão para adaptá-la ao
entendimento que afirma ser o correto, o que não se apresenta adequado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197323-18.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.676
5
afronta a verdadeira vocação que a lei processual atribui aos embargos de
declaração.
Aliás, a verdadeira intenção da embargante, de desviar a
função processual dos embargos para o reexame da matéria, força remeter ao
artigo 505 do Código de Processo Civil, cujo preceito enuncia que o juiz não
decidirá questões já apreciadas.
Além do mais, conforme anuncia a jurisprudência, mostra-
se “'desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem acerca das normas que envolvem a matéria
debatida, uma vez que, para a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de
6/2/2006)” (STJ, EDcl no Resp no 1.351.784/SP, 4a Turma, Relator Ministro
Raul Araújo, 19.2.2013), inclusive porque, como decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, a decisão judicial deve conter o fundamento jurídico que
nutriu o convencimento do juiz e não necessariamente a fundamentação legal:
Não caracteriza omissão quando o tribunal adota outro fundamento que
não aquele defendido pela parte. Destarte, não há falar em violação do
art. 535 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem dirimiu
as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que tivesse
examinado uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas
partes. Além disso, basta ao órgão julgador que decline as razões
jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de
modo específico a determinados preceitos legais. (4a Turma, AgRg
no AREsp no 385.783/SP, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, 08.5.2014)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS
INEXISTENTES. (VIOLAÇÃO DO ART. 535. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7/STJ). 1. Esta Corte Superior manifestou-se de forma clara, suficiente
e adequada acerca da questão principal dos autos que trata da existência
de direito líquido e certo da impetrante e que foi dirimida à luz da
apreciação dos elementos de fato e prova acostados nos autos 2.
Ademais, é possível entender, simultaneamente, pela não-ocorrência de
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil e pela ausência de
prequestionamento, bastando, para tanto, que o acórdão embargado
tenha encontrado fundamentos jurídicos compatíveis e suficientes para a
resolução da controvérsia submetida a exame, apresentando provimento
judicial claro, sem que tais fundamentos sejam necessariamente os
mesmos que as partes tenham levantado durante o processo ou os
mesmos que as partes pretendem ver abordados por esta Corte Superior.
3. Não pode o julgador ser obrigado a tratar de todos os pontos
levantados pela parte, quando os fundamentos do julgado são suficientes
para manter a decisão. 4. In casu, estava-se a apreciar os requisitos
necessários para a impetração do mandado de segurança. E esta Corte,
como já dito na decisão embargada, não pode investigar acerca da
ausência do direito líquido e certo, autorizador da impetração do
mandado de segurança, pois isso demanda, necessariamente, a revisão
do caderno fáticoprobatório do caso concreto. 5. Embargos de
declaração rejeitados. (2a Turma, EDcl no REsp no
1.202.931/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, 08.02.2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197323-18.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.676
6
Quanto ao propósito infringente dos embargos de
declaração, o seguinte posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegadas omissões do
acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou omissão
no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de
declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no AREsp no 294.936, Relator Ministro
Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Ante o exposto, o voto é no sentido de se rejeitar os
embargos de declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN

Relator